Tribunal: TJMT
Processo: 1022244-54.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022244-54.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES MISAEL DA SILVA - CPF: 621.425.261-87 (AGRAVADO), REICYLA BRUNA OLIVEIRA - CPF: 032.762.811-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Na peça inicial, a autora alega que não realizou a contratação de Empréstimo via Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), não solicitou Cartão de Crédito. Afirma que o Réu simula a contratação de um cartão de crédito e, ato contínuo, simula um saque no limite deste cartão e lança este débito na conta corrente da Autora como sendo um RMC próprio de cartão de crédito.

Ainda esclarece que, em cada mensalidade, é possível apenas o pagamento dos juros, sem qualquer amortização do valor principal, tornando, portanto, o referido empréstimo perpétuo, já que os lançamentos mensais limitados ao teto legal nunca conseguem amortizar o saldo devedor, limitando-se apenas a pagar os encargos mensais de juros.

Por outro lado, a instituição requerida juntou aos autos a cópia do contrato devidamente assinado, carteira de identidade e comprovante de endereço, bem como da autorização de pagamento mediante consignação em folha de pagamento, com a assinatura do consumidor (ID 148989198 e seguintes).

Com efeito, a simples afirmação de que nunca solicitou a contratação de Empréstimo via Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) não é o bastante para a tutela de urgência.

Por mais que a agravada tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não contratou mencionado empréstimo, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO BMG S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Indenização nº 1037627-46.2022.8.11.0041, movida em seu desfavor por MARIA DE LOURDES MISAEL DA SILVA, que deferiu a tutela antecipada para determinar que a requerida, no prazo de 5 (cinco) dias, cesse imediatamente a cobrança das parcelas referentes ao cartão de crédito consignado e liberada a margem pertencente à autora, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

Em suas razões, alega o agravante que não teve qualquer falha na sua prestação de serviço, tendo apenas agido no exercício regular do seu direito, agindo, ainda, prontamente às reclamações feitas pela autora e resolvendo o ocorrido.

Assevera que a agravada contratou cartão de crédito consignado em setembro de 2019, efetuou 2 saques autorizado/complementar e assinou o termo de adesão em que continha todas as informações quanto aos descontos na folha de pagamento.

Aduz que todas as ações desta Instituição Financeira foram escorreitas e pautadas nas determinações do BACEN e da lei, não restando caracterizada qualquer atitude capaz de gerar indenização.

Sustenta que não estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC e que a multa, em caso de descumprimento, é exorbitante.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja dado provimento ao presente agravo para reformar a decisão agravada, revogando a determinação pela suspensão dos descontos/margem e da multa diária aplicada.

Contudo, caso assim não se entenda, requer seja fixado prazo para cumprimento.

O pedido de liminar recursal foi deferido (ID 149755693).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 153511692).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na origem, trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c indenização por Danos Morais proposta por MARIA DE LOURDES MISAEL DA SILVA em face de BANCO BMG S/A, alegando que recebeu em sua residência um cartão de crédito emitido pela requerida.

Narra ser beneficiária do Regime de Previdência Social – INSS e que ao se deparar com seu extrato verificou a existência de um contrato de cartão de crédito lançado no respectivo documento.

Contudo, aduz que em nenhum momento solicitou o empréstimo na modalidade de cartão de crédito, de forma que os descontos estavam sendo realizados sem sua autorização e sem o seu conhecimento, sob o pretexto de “RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)” e “CONTRATOS DE CARTÃO”.

Assim, ajuizou a demanda, pleiteando, liminarmente, pela concessão da tutela de urgência a fim de compelir o Banco Requerido a proceder na cessação imediata da cobrança do cartão de crédito e liberada a margem pertencente à Autora, sob pena de imposição de multa diária a ser arbitrada pelo Juízo.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso entendeu pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC, e deferiu a tutela pleiteada para determinar que a requerida, no prazo de 5 (cinco) dias, cesse imediatamente a cobrança das parcelas referentes ao cartão de crédito consignado e liberada a margem pertencente à autora, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

Em face dessa decisão, a parte requerida manejou o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Na peça inicial, a autora alega que não realizou a contratação de Empréstimo via Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), não solicitou Cartão de Crédito.

Afirma que o Réu simula a contratação de um cartão de crédito e, ato contínuo, simula um saque no limite deste cartão e lança este débito na conta corrente da Autora como sendo um RMC próprio de cartão de crédito.

Ainda esclarece que, em cada mensalidade, é possível apenas o pagamento dos juros, sem qualquer amortização do valor principal, tornando, portanto, o referido empréstimo perpétuo, já que os lançamentos mensais limitados ao teto legal nunca conseguem amortizar o saldo devedor, limitando-se apenas a pagar os encargos mensais de juros.

Por outro lado, a instituição requerida juntou aos autos a cópia do contrato devidamente assinado, carteira de identidade e comprovante de endereço, bem como da autorização de pagamento mediante consignação em folha de pagamento, com a assinatura do consumidor (id 148989198 e seguintes).

Com efeito, a simples afirmação de que nunca solicitou a contratação de Empréstimo via Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) não é o bastante para a tutela de urgência.

Por mais que a autora/agravada tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não realizou a contratação de mencionado empréstimo, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas.

Ademais, a alegação de irregularidade na contratação não gera o convencimento da inexistência e inexigibilidade dos débitos em questão.

Os fatos alegados, ao menos por ora, são controversos e somente poderão ser mais bem examinados sob o contraditório.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. VALOR DAS PARCELAS NÃO EXCEDE A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR DO CONTRA CHEQUE. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. DESCONTOS REALIZADOS HÁ ANOS SEM INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DE SUA MANUTENÇÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO DO MÚTUO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. PRESTÍGIO DO CONTRADITÓRIO. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. 1. A quantia das parcelas de empréstimo bancário descontadas diretamente no contracheque deve limitar-se a 30% (trinta cento) do valor dos vencimentos, não se autorizando a suspensão dos descontos se isso não ocorrer. 2. A antecipação de tutela para fazer cessar descontos de parcelas de empréstimo bancário, ao fundamento de contratação abusiva enseja maior instrução do feito a ser realizada no juízo de primeira instância. 3. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 1000929-85.2018.8.01.0000, DECIDE a Segunda Câmara Cível, à unanimidade, dar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora e das mídias digitais gravadas.” (TJ-AC, AI nº 1000929-85.2018.8.01.0000 AC, Segunda Câmara Cível, Relatora: Regina Ferrari, Julgado em 03/07/2018)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Ao contrário dos argumentos da agravante, a suspensão do desconto em folha e a retirada antecipada do nome do requerente do cadastro de devedores não estão adstritas à simples discussão judicial a respeito da existência da dívida, mas, sim, à prova contundente da inexistência do débito, o que não se verifica no presente caso.” (TJ-MT, RAI 1012233-05.2018.811.0000, Relatora: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019)

Em sede de cognição sumária, o cenário probatório delineado nos autos não atende às pretensões autorais, uma vez que, em princípio, foi demonstrada a existência de relação jurídica com a instituição agravante.

Anota-se, por fim, que não há que se falar em irreparabilidade, pois se ao final for julgada procedente a ação, uma vez eventualmente comprovada a cobrança indevida de valores, a Autora/Agravada poderá ter restituído o valor pago indevidamente.

A verificação de situação diversa ao final do litígio, tendo em vista o rendimento da Agravada e a capacidade financeira do banco Agravante, pode ser fácil e rapidamente revertida.

Assim, ainda que relevante a fundamentação da autora/agravada, dadas as peculiaridades do caso, não há razão para conceder a tutela requerida, sendo, pois, imprescindível o contraditório.

Pelo exposto, conheço do recurso, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a decisão singular que concedeu a tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023